Tribunal: TJDFT
Processo: 0756478-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto a valoração da prova dos autos, já que repete argumentação sobre a personalidade jurídica da empresa individual, ao passo que o acórdão julgou se tratar da mesma massa patrimonial, o que não altera o cerne da questão litigiosa: a ausência da prática de ato ilícito pela recorrida.
3. No caso dos autos, não há falar em omissão na valoração das provas dos autos (defeito na tranca da porta de vidro), porque o julgado menciona expressamente que o aumento da sensação de insegurança em razão do defeito existente não é motivo idôneo para a resolução do contrato e que a opção de desistência foi unilateral da recorrente. A propósito, a embargante admite o oferecimento de outros quartos e a ausência de aceite porque acreditava não ser possível o cumprimento da obrigação, o que também reforça a desistência unilateral do contrato.
4. Trata-se de matéria de mérito, cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.